Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722452-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLÁUDIO PEREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA SUPRIDA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Legitimidade do patrocinador: Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho como verbas remuneratórias, ou a indenização respectiva por perdas e danos. Reconhecida a legitimidade do Banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Incompetência da Justiça Comum: Sendo a pretensão do autor relacionada a compelir o Banco do Brasil à complementação da reserva matemática, vertendo valores ao plano de previdência da PREVI, não existe nos autos causa de pedir relacionada ao contrato de trabalho, mas sim, às normas cogentes da legislação previdenciária complementar, de forma que a matéria tratada nos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 114 da Constituição Federal. Portanto, o pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 3. Coisa Julgada: De regra, a coisa julgada é demonstrada na hipótese em que a pretensão da parte já tenha sido julgada de forma definitiva. Não é o caso dos autos, visto que não restou demonstrada identidade entre a reclamatória trabalhista e o pedido do autor no sentido de compelir o banco apelante a recompor a reserva matemática. Preliminar rejeitada. 4. Prescrição: Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. No caso, proposta a demanda em 03/08/2018, as parcelas anteriores a 03/08/2013 é que teriam as respectivas pretensões prescritas. Porém, sendo a demanda intentada em desfavor do Banco do Brasil, com a pretensão relacionada à previdência privada e não a contrato de trabalho, o prazo deve ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão da demanda revisional, pois, de acordo com a teoria do actio nata, foi nesta oportunidade a gênese da obrigação à recomposição da reserva matemática. Prejudicial de prescrição rejeitada. 5. Mérito: A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor/apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 6. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018). 7. A modulação de efeitos trazida no REsp 1.312.736/RS aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 03/08/2018, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 8.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 8.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária ré/apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 8. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado do STJ, no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível. Recurso interposto pela PREVI acolhido em parte. 9. O c. STJ, por meio do julgamento do REsp. no 1.778.938/SP e do REsp no 1.740.397/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.021), ampliou a tese estabelecida no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), incluído nas teses firmadas, até mesmo quanto à modulação de efeitos, qualquer espécie de verba remuneratória reivindicada perante a Justiça do Trabalho, como se verifica no presente caso. 10. Em caso de perda salarial, deve ocorrer a preservação do salário de participação do autor a partir de 02/2013 e em todos os meses em que se verificar queda remuneratória, calculado com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias, observado o art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI. 11. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima. 12. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 13. Recurso da 1a ré CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do segundo réu CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, e 422, do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigo 85, caput, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28438682 - Pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 19953044): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a datado presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras),reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029